Tribunal: STF
Processo: MS 40050
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO ADMINISTRATIVO E DETERMINA ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela União Brasileira de Mulheres - UBM, contra decisão monocrática proferida pelo Min. Relator dos autos do processo 0000361-07.2024.2.00.0000.



    Narra a impetrante que o ato coator, consistente em decisão monocrática que indeferiu recurso administrativo contra decisão anterior que arquivou sumariamente reclamação disciplinar, impedindo com isso a tramitação regular do recurso para apreciação do Plenário do CNJ, em evidente violação ao devido processo legal.



    Alega que, ao assim proceder, o Ministro Relator teria violado a legislação processual civil e o art. 115 do Regimento Interno do CNJ, que exige o encaminhamento do recurso administrativo ao Plenário do Conselho quando não houver reconsideração por parte do Relator originário.



    O CNJ prestou informações, manifestando-se pela denegação da ordem em razão da impossibilidade de “manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal” (doc. 19).



    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República defende a concessão da segurança, consoante parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEGUNDO RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO. PRECEDENTES DO STF. CARACTERIZADA A ILEGALIDADE E RESTRIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    - Parecer pela concessão da ordem para que o recurso seja apresentado ao Plenário do CNJ.” (doc. 21)



    É o relatório. DECIDO. 



    A presente impetração se volta contra decisão monocrática de Ministro Relator de processo do CNJ que indeferiu recurso administrativo e arquivou os autos sumariamente, consoante consulta pública feita por meio do andamento processual dos autos 0000361-07.2024.2.00.0000, verificado no sistema do PJe.



    In casu, o pleito de encaminhamento dos autos ao Plenário do CNJ merece acolhimento. Com efeito, o Regimento Interno do CNJ determina o encaminhamento ao plenário de recurso administrativo nos casos em que não há reconsideração da decisão monocrática, na forma do art. 115, verbis:



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. (redação dada pela Resolução n. 536, de 7.12.2023)”



    Destarte, não há como o relator, por decisão monocrática, impedir a submissão de recurso administrativo ao Plenário do CNJ. 



    No ponto, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República que, cita acórdãos desta Suprema Corte, prolatados no MS 34.937-AGR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, cujo redator do acórdão é o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/06/2021 e no MS 34.891-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/05/2020:



    “14. Por certo, o Relator tem a prerrogativa de verificar o cumprimento dos pressupostos de cabimento e adequação do recurso administrativo, entretanto, a norma regimental é expressa: se permanecer a negativa de seguimento do recurso, na hipótese do relator não exercer juízo de retratação, configura-se o direito líquido e certo da parte obter a apreciação da sua irresignação pelo respectivo órgão colegiado.



    15. Este o entendimento acolhido pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos como mostram os julgados a seguir transcritos:



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ.



    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes.



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.’



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) não pode ser lido de forma isolada, notadamente quando dessa leitura resultar norma violadora de preceitos constitucionais.



    II – Em atenção aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o art. 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2°, do RICNJ e com o art. 61, § 2°, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    III – Nos casos em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.’”



    No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente de minha relatoria:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão. 



    2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015. 



    3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992. 



    4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34702 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2018)



    A segurança, portanto, deve ser concedida a fim de se anular o ato coator, determinando-se ao CNJ que encaminhe os autos para julgamento do Plenário.



    Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente